Tribunal: CARF
Processo: 16682.902028/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902028/2018-29
ACÓRDÃO
3301-014.407 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que
não se admite no direito processual administrativo tributário. No presente
caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito
passivo; o que, para um correto saneamento do processo, os autos
deverão ser restituídos à DRJ para apreciação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em anular a decisão de
primeira instância, para que a DRJ aprecie as omissões sobre gastos com o uso e arquivamento de
dados sísmicos, aluguel de dutos e cessão de uso de gasoduto, vencidos os Conselheiros Bruno
Minoru Takii (relator), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Rachel Freixo Chaves que superavam a
nulidade e davam provimento no mérito às glosas sobre gastos com o uso e arquivamento de
dados sísmicos, aluguel de dutos e cessão de uso de gasoduto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.403,
de 11 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 16682.720149/2019-35,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 10355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.407 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902028/2018-29
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os
custos e encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos
aplicáveis nas atividades de produção de bens e de prestação de serviços no
âmbito da não-cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais
modalidades estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp
no
1.221.170-PR.
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
STJ.
EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins
devidos. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
Fl. 10356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.407 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902028/2018-29
3
É vedada a apropriação de créditos em relação a bens e serviços adquiridos em
operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou
com suspensão dessa contribuição, independentemente da destinação dada aos
bens ou serviços adquiridos.
ENCARGO DE RESERVA DE CAPACIDADE DE TRANSPORTE. "SHIP OR PAY".
CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para apropriação de crédito de despesas acessórias
previstas em contratos de transporte, conhecidas como "ship or pay". A
possibilidade de apropriação definida no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03, aplica-se
tão-somente a despesa com o frete em si.
ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de créditos
em relação a valores de despesas de depreciação havidas com gastos realizados
com manutenção das embarcações ("docagens") e dos dutos e terminais
("paradas programadas").
A legislação de regência confere direito a créditos sobre os valores dos encargos
de depreciação e amortização relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção
de bens destinados à venda, não alcançando os gastos acima citados.
ALUGUEL DE EMBARCAÇÕES E AERONAVES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto dos créditos nos aluguéis de aeronaves e
embarcações. A possibilidade de apropriação definida no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/03, aplica-se tão-somente a locação de "prédios, máquinas e
equipamentos", cuja expressão não inclui os bens acima.
CRÉDITOS. GASTOS PARA VIABILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a créditos da não-cumulatividade os gastos para viabilização da
mão-de-obra, como transporte, alimentação e fardamento.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da
pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida,
etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X
do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003). Essa vedação
alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra utilizada em
qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração, contabilidade,
jurídica, etc.).
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. NECESSIDADE
Fl. 10357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.407 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902028/2018-29
4
A utilização de créditos extemporâneos na apuração das contribuições para o PIS
e da Cofins, devidas segundo a modalidade não cumulativa, exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFDContribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
período de apuração em que o mesmo será utilizado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.

A Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, apresentando argumentos
semelhantes àqueles já trazidos em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.
Quanto à preliminar, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Fl. 10358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.407 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902028/2018-29
5
A despeito do respeitável voto do e. relator, ouso divergir de seu entendimento
quanto à superação da nulidade por omissão e o posterior provimento do mérito
para as glosas sobre gastos com o uso e arquivamento de dados sísmicos, aluguel
de dutos e cessão de uso de gasoduto.
Conforme se depreende do acórdão recorrido, além das questões preliminares, a
DRJ analisou os seguintes pontos separados por tópicos: aquisição de bens e
serviços sem incidência da contribuição, aquisição de bens do Ativo Imobilizado
construído pelo próprio contribuinte, Dispêndios para viabilização da mão-de-
obra, Despesas com Contrato de Capacidade de Transporte - Ship or Pay,
Afretamento de Dutos, Aeronaves e Embarcações, Créditos Extemporâneos e
Importação de Gás da Bolívia.
A ora Recorrente suscita que a DRJ não apreciou matérias expressamente
impugnadas no julgamento de sua manifestação de inconformidade, a saber: (i)
cessão de uso e arquivamento de dados sísmicos; (ii) aluguel de dutos; e (iii)
cessão de uso de gasoduto, razão pela qual o presente julgamento deveria ser
anulado, por força do art. 53 da Lei no 9.784/1999.
Passo a discorrer.
Determina o art. 31 do Decreto no 70.235/1972 que as decisões de 1a instância
conterão “relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências”, sob pena de
anulação por vício de legalidade (art. 51 da Lei no 9.784/99).
No caso em comento, uma vez constatado que a decisão de piso não apreciou de
forma expressa todos os temas trazidos pela impugnante, resta evidente a
omissão, ainda que parcial, do julgamento de primeira instância administrativa,
devendo os presentes itens serem devidamente apreciados pelo órgão
competente.
Ademais, a apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracterizaria supressão de instância, o que não
se admite no direito processual administrativo tributário, motivo pelo qual deve
ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a instância analise a
existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, voto por anular a decisão de primeira instância, para que a DRJ
aprecie as omissões sobre gastos com o uso e arquivamento de dados sísmicos,
aluguel de dutos e cessão de uso de gasoduto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 10359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.407 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902028/2018-29
6
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de anular a decisão de primeira
instância, para que a DRJ aprecie as omissões sobre gastos com o uso e arquivamento de dados
sísmicos, aluguel de dutos e cessão de uso de gasoduto.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 10360
DF CARF MF
Original